Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-53.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CAUSA MADURA. RENOVAÇÃO DE CNH. EXAMES MÉDICOS REALIZADOS ANTES DO EXAME TOXICOLÓGICO. NECESSIDADE DE REPETIÇÃO. ORIENTAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que, reconhecendo a ilegitimidade passiva da ré/recorrida, extinguiu o processo, sem resolução de mérito.
2. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
4. O autor/recorrente requer, preliminarmente, o reconhecimento da legitimidade passiva da ré/recorrida e o julgamento de mérito da demanda. Aduz que foi errônea a interpretação dada ao Ofício-Circular no 1633/2021/CGSIEDENATRAN/DENATRAN/SNTT, pugnando pela procedência dos pedidos formulados na inicial.
5. Em contrarrazões, a ré/recorrida requer a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Em consonância com a teoria da asserção, aufere-se a legitimidade ad causam das partes envolvidas no conflito de interesses submetido à prestação jurisdicional a partir dos fatos narrados pelo autor na petição inicial. Ademais, nos termos do art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento de serviços são considerados responsáveis solidários. Com efeito, em análise preliminar, releva-se a pertinência subjetiva da ré/recorrida para responder à pretensão deduzida pelo autor/recorrente. Nesse sentido: Acórdão 1135164, 07092800720188070016, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 12/11/2018. Preliminar rejeitada.
7. Presentes as condições da ação, deve ser desconstituída a sentença que reconheceu a ilegitimidade da ré/recorrida. No caso, o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia, permitindo o pronto julgamento do mérito pelo órgão revisor, com base na aplicação da teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC).
8. Segundo a inicial, o autor alega que em 14/02/2022 iniciou o processo de renovação da CNH, categoria D ativa remunerada, perante a empresa ré, ocasião em que realizou exame psicotécnico, psicológico e biométrico, pelo preço de R$770,00. E porque obteve exame toxicológico com resultado negativo somente em 11/01/2024, a ré exigiu novos exames médicos, pelo valor de R$468,74. Pugnou pela condenação da ré às seguintes obrigações: providenciar a regularização do processo de renovação de CNH; liberar o laudo a ser entregue no Detran/DF; e pagar indenização por danos morais.
9. A ré, por outro lado, argumentou que agiu no estrito cumprimento do dever legal, seguindo as diretrizes impostas pelo Ofício-Circular no 1633/2021/CGSIEDENATRAN/DENATRAN/SNTT e as orientações repassadas pelo NUMED/DETRAN. Afasta a sua responsabilidade pelo ocorrido e pelo pagamento de danos morais.
10. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicam-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
11. A Resolução no 691, de 27/09/2017, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), estabelece que o exame toxicológico deve ser realizado antes dos exames médicos, nos seguintes termos: “Art. 9o O exame toxicológico de larga janela de detecção, exigido para a habilitação, renovação ou mudança para as categorias C, D e E, dentro do processo de habilitação para condução de veículos automotores, deverá ser realizado em etapa anterior aos exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, previstos no art. 147 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).”
12. Outrossim, o Ofício-Circular no 1633/2021/CGSIEDENATRAN/DENATRAN/SNTT, emitido em 09 de julho de 2021, prevê a repetição dos exames médicos: "Condutor com Exame Toxicólogico e sem Exame Médico no prazo de 90 dias contados a partir da data de coleta: Será recusada a emissão de CNH e o condutor deverá realizar novo exame toxicológico" (ID 60171956). Igual orientação foi repassada pelo NUMED/DETRAN, em consulta realizada pela clínica ré em 20/01/2024: “Se o condutor realizou um novo toxicológico e foi considerado com pendências, deverá apresentar um novo após o prazo de 90 dias e realizar um novo exame médico com ônus para o condutor.” (ID 60171958)
13. Nesse contexto, não desponta qualquer ilegalidade na atuação da clínica ré que, amparada por orientação do órgão de trânsito, exige a repetição dos exames médicos, atribuindo o ônus ao usuário. Com efeito, não configurada falha nos serviços prestados pela ré e inexistindo fundamento legal ou contratual, carece de amparo legal a obrigação de fazer que o autor pretende imputar à ré.
14. De igual forma, a ré/recorrida não tem responsabilidade por eventuais danos morais suportados pelo autor/recorrente. Ademais, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese.
15. Destarte, os pedidos formulados pelo autor devem ser julgados improcedentes.
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO para, reconhecendo a legitimidade da ré para a pretensão deduzida, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
17. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
18. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei n.o 9.099/95.